Tribunal: CARF
Processo: 19515.722056/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722056/2012-99
ACÓRDÃO
3201-012.761 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COESA ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO QUE CONSIDERA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COMO NÃO DECLARADA. REVISÃO
SUPERVENIENTE DO DESPACHO. PERDA DO FUNDAMENTO JURÍDICO.
ANULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A decisão superveniente que revisa despacho decisório que considerou
declaração de compensação como não declarada, e determina nova análise
das DCOMPs, implica anulação das multas de ofício lançadas com base na
decisão revisada, por perda superveniente de fundamento jurídico.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar arguida, para cancelar a multa isolada por perda superveniente de fundamento jurídico
e, por conseguinte, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.761 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722056/2012-99
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2/7), por meio do qual é
exigida multa no valor de R$ 273.499,24, em razão de ter sido considerada não
declarada, por meio de despacho decisório emitido no processo administrativo no
10880725938200978,
a
compensação
pleiteada
pela
contribuinte.
O
enquadramento legal da multa é a Lei no 10.833, de 24 de dezembro de 2003, art.
18, § 4o , com a redação dada pelas Leis no 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no 11.488, de 15 de junho de 2007, art.
18, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Notificada do lançamento em 28/09/2012, conforme autos de infração, a
interessada ingressou, em 18/10/2012, com a impugnação de fls. 227/239, na
qual defendeu seu direito creditório, que teria sido reconhecido em decisão
judicial, cujo crédito teria sido habilitado e os pedidos de compensação
apresentados em formulário, dada a impossibilidade de apresentá-los
eletronicamente.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-91.247 - 3a Turma da DRJ/RPO que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/09/2012
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação considerada não declarada por meio de
despacho decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.761 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722056/2012-99
3
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, alegando
que a decisão de considerou a compensação como não declarada foi anulada devido a decisão de
Recurso Hierárquico proferida no PAF no 10880.725939/2009-12.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Das preliminares
Inicialmente, é oportuno destacar que a Recorrente formalizou o pedido de
habilitação de créditos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB por meio do PAF no
18186.003127/2007-08, e iniciou sua compensação com débitos tributários por meio de
Declarações de Compensação - Dcomps.
Trago abaixo quadro trazido pela Recorrente para esclarecer os processos derivados
dessa habilitação do crédito.

Posto isso a Recorrente traz que foi apresentado Recurso Hierárquico, o que
resultou na abertura do PAF no 10880.725939/2009-12 para julgamento do recurso. Ademais, os
débitos foram transferidos para controle no PAF no 10880.725946/2009-14, e foi criado o PAF no
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.761 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722056/2012-99
4
10880.725938/2009-78 para a aplicação da multa isolada ora combatida, que resultou no Auto de
Infração discutido no presente PAF no 19515.722056/2012-99.
Posto isso a Recorrente traz para o presente processo administrativo o Despacho
Decisório no 262 – SRRF08/Disit, no qual deu parcial provimento ao Recurso Hierárquico, com a
seguinte conclusão:
RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE DELEGADO DA DRF
QUE CONSIDEROU NÃO DECLARADAS AS COMPENSAÇÕES APRESENTADAS COM
CREDITO ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AFASTOU A
APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN E LHE FOI FAVORÁVEL.
Dado o caráter precário em que se realizaram os procedimentos de compensação,
é de se reconhecer que uma DCOMP, com todos os efeitos que lhe são legalmente
inerentes, não seria a forma mais adequada para implementar a compensação
que, nesse momento, realizava-se por força de decisão judicial ainda não
definitiva. A decisão administrativa que considerou não declaradas tais
compensações teve por objetivo apenas desvinculá-las do instrumento DCOMP,
estabelecendo que os débitos declarados naquele documento passariam a ser
tratados como débitos com exigibilidade suspensa por medida judicial e, assim,
aguardariam o encerramento da lide, momento em que teriam seu tratamento
final.
Nesse sentido, ao tornar conhecimento da ocorrência do trânsito em julgado da
sentença, na pega recursal, deveria a unidade local ter se manifestado sobre esse
fato, nos termos, do art. 56, §, 1o, da Lei n° 9.784, de 1999, seja para proceder ao
reexame das compensações até então apresentadas pelo contribuinte e que
haviam sido objeto da decisão recorrida, cujos respectivos débitos encontravam-
se com exigibilidade suspensa, seja considerando esse fato na análise e decisão da
Declaração de Compensação juntada nos mesmos autos e que foi objeto de
decisão no mesmo processo, em data posterior à apresentação do recurso
hierárquico.
Recurso Hierárquico Provido em Parte.
(...)
Conclusão
22. Pelo exposto, propomos conhecer do recurso interposto por preencher os
requisitos para a sua admissibilidade, provendo-o no mérito em parte, apenas
para reconhecer que a unidade local deve proceder a nova análise das
compensações apresentadas pelo contribuinte, cujos respectivos débitos
encontrem-se com exigibilidade suspensa, a vista do trânsito em julgado da
decisão judicial, na medida em que lhe foi favorável.
Ora se a decisão que considerou a compensação como não declarada não foram
analisadas corretamente e devendo proferir nova análise, não pode ser mantida uma multa que
foi fundamentada inteiramente nessa decisão.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.761 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722056/2012-99
5
Diante disto, considerando que a atual decisão revisou, de ofício, para o fim de dar
parcial provimento ao Recurso Hierárquico interposto pela recorrente no processo no
10880.725939/2009-12, no sentido de determinar nova análise das DCOMPs pela Equipe Regional
de Fiscalização, com o entendimento que ocorreu o trânsito em julgado da decisão judicial,
entendo que deve ser acatada a preliminar suscitada pela recorrente – de perda superveniente do
fundamento jurídico -, ainda que se trate agora exclusivamente das multas lançadas.
Por fim, em razão do acatamento da preliminar de anulação das multas lançadas
por perda superveniente de fundamento jurídico, deixo de apreciar as demais matérias objeto do
Recurso Voluntário.
Conclusão.
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acatar a preliminar
arguida, para cancelar a multa isolada por perda superveniente de fundamento jurídico e, por
conseguinte, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 337
DF CARF MF
Original